Tribunal: TJDFT
Processo: 0713554-02.2018.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL PARA LOCAÇÃO. MANDATO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PERDAS E DANOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar perdas e danos, em virtude de falha na prestação de serviço de administração de imóvel para locação. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.
2 – Preliminar. Incompetência territorial. Cláusula de Eleição de foro. Ineficácia. Na forma do artigo 4o, inciso I e III, da Lei 9099/1995, o Juizado Especial Cível é competente para ações propostas no domicílio do autor ou do réu. A ação foi proposta na circunscrição judiciária de Águas Claras. Ainda que haja cláusula de eleição de foro em Taguatinga, o autor reside em Vicente Pires e o réu possui domicílio em Águas Claras. O reconhecimento da incompetência territorial deve ser adotado em situações especiais, quando restar demonstrado prejuízo à defesa. Fora destas hipóteses, deve ser prestigiado o interesse do jurisdicionado, especialmente quando se trate de consumidor. (Acórdão n. 710945, 20130910063348ACJ, Relator: ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ, 2a Turma). Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar que se rejeita.
4 – Mandato. Obrigações do mandatário. Falha na prestação de serviço. O mandatário é obrigado a aplicar toda sua diligência habitual na execução do mandato, e a indenizar qualquer prejuízo causado por sua culpa (art. 667 do Código Civil). A autora contratou serviço de administração de imóveis oferecidos pelo primeiro réu (Imobiliária) para locação de apartamento. O segundo réu (locatário) deixou débitos em aberto ao término da locação, no valor de R$ 4.590,04 (ID 13790664). Conforme contrato de prestação de serviços de administração (ID 13790552), caberia ao primeiro requerido adotar todas as providências necessárias e esperadas para o regular cumprimento do contrato de locação. Verifica-se que a imobiliária exigiu garantia locatícia no valor de R$ 2.850,00, a fim de se evitar eventual prejuízo com a inadimplência do locatário, conforme cláusula décima sexta do contrato de locação (ID 13790553). Nesse ponto, não se pode afirmar que houve negligência por parte da imobiliária. Incumbiria à autora exigir modalidade de garantia diversa, caso desejasse, uma vez que a previsão no contrato de administração apenas dispõe que o contrato de locação deve obedecer a legislação vigente. O contrato de administração do imóvel não trata acerca de quem é a deliberação sobre ingressar com ação judicial de despejo, porém a troca de e-mails e a própria inicial indicam que a autora consentiu com a imobiliária de não ingressar com referida ação contra o locatário. Nota-se, ainda, que a imobiliária efetuou cobranças de forma extrajudicial dos valores devidos pelo locatário (ID 13790676 - Pág. 1). Por fim, verifica-se que, após o locatário deixar o imóvel, a imobiliária negociou alguns débitos de aluguéis vencidos, e recebeu a quantia de R$ 2.000,00, a qual foi repassada para autora (13790663 - Pág. 1). Assim, não se pode dizer que o primeiro réu (Imobiliária) descumpriu com o dever de aplicar a diligência habitual na locação do imóvel. Nesse sentido, apenas o segundo réu (locatário) deve responder pelos débitos deixados.
5 – Produção de prova na fase recursal. Documento novo. É vedada a juntada de documentos após a sentença, ressalvada a hipótese de documento novo, ou seja, referente a fato ocorrido depois dos articulados (art. 397 do CPC). O documento de ID 13790747, por não se tratar de documento novo, não deve ser considerado no julgamento do processo. Sentença que se reforma para excluir a condenação do primeiro réu (RIO E SANTANA C. IMOBILIÁRIA). Mantidas as demais disposições.
6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W